Tribunal: TJBA
Processo: 8064817-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064817-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: FELIPE CRUZ SOUZA, representado Advogado(s):INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO IMPUGNÁVEL COM CARGA LESIVA ATUAL. DISPENSA DE CAUÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DO REGIME LEGAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVADA. PREMATURIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de decisão impugnável, e contra a subsequente decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra aquela. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau possui conteúdo decisório autônomo e carga lesiva atual suficientes para autorizar a impugnação imediata por agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. Embora a jurisprudência admita, em tese, o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre caução no cumprimento provisório, a análise da admissibilidade recursal deve considerar a configuração concreta do ato decisório impugnado, e não apenas a possibilidade abstrata de recorribilidade da matéria. 4. A dispensa da caução não resultou de deliberação autônoma nem de provocação específica das partes, configurando consequência da qualificação jurídica atribuída ao crédito executado com fundamento no art. 521, I, do CPC, sem produção de efeito patrimonial imediato contra a executada. 5. O interesse recursal exige utilidade concreta e necessidade de intervenção imediata do tribunal, requisitos que não se verificam quando a decisão impugnada não encerrou o debate, não efetivou constrição patrimonial e facultou expressamente à executada manifestação antes da prática de atos constritivos, revelando caráter preliminar e não estabilizado. 6. As demais matérias suscitadas — controvérsia sobre a liquidez das astreintes e sobre o prazo fixado para cumprimento — inserem-se no âmbito do processamento do cumprimento provisório e comportam submissão ao juízo da execução no momento próprio, inexistindo declaração definitiva de valor devido ou encerramento do debate sobre o alegado descumprimento. 7. A manutenção do não conhecimento preserva o contraditório na instância adequada e não suprime o direito de defesa, mantendo aberta a possibilidade de impugnação futura quando sobrevier decisão dotada de efetiva carga lesiva. 8. Não estão presentes os pressupostos legais para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, dado que a controvérsia possui densidade jurídica e o recurso não se caracteriza como manifestamente inadmissível ou protelatório. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. A possibilidade abstrata de recorribilidade de determinada matéria por agravo de instrumento não é suficiente para, por si só, autorizar o conhecimento do recurso, sendo indispensável que a decisão impugnada possua, no caso concreto, conteúdo decisório autônomo com carga lesiva atual. 2. A dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, quando decorrente da aplicação do regime legal correspondente à natureza do direito executado, sem constrição patrimonial efetivada e com expressa faculdade de manifestação prévia da executada, não configura decisão autônoma com aptidão para ensejar impugnação imediata por agravo de instrumento. 3. Controvérsias sobre liquidez de astreintes e prazo para cumprimento, inseridas no processamento do cumprimento provisório sem deliberação definitiva, devem ser submetidas ao juízo da execução no momento processual adequado.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV; 521, I; 523; 932, III; 1.021, §§ 2º e 4º; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 8064817-48.2025.8.05.0000, sendo agravante Hapvida Assistência Médica Ltda. e agravado Felipe Cruz Souza, representado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator